Tribunal: TJDFT
Processo: 0722751-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722751-62.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: JUCELDA PERPETUA DA SILVA PONTES EMBARGADO: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Jucelda Perpétua da Silva Pontes (Id. 65495148) em face do v. Acórdão Id. 65104296. Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora